Tribunal: TJDFT
Processo: 0702022-05.2020.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Processo: 0702022-05.2020.8.07.0006 DESPACHO Ao agravado para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, em resposta ao agravo interno (id. 31099927), nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC. Decorrido o prazo supra, à conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 03 de dezembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator